Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006055-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), R.D. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 13.032.587/0001-62 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO CONSUMERISTA – LEI No 7.347/85 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PARA RESGUARDAR FUTURA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL E/OU INTENÇÃO DE FRUSTRAR FUTURA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do executado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente.

2. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (
fumus boni iuris e periculum in mora
), o indeferimento da tutela de urgência de natureza cautelar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA : R. D. SUPERMERCADO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública no 2989-23.2019.811.0004 – código 301241, proposta em desfavor de
R. D. Supermercado Ltda ME
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, que objetivava o arresto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas bancárias do Agravado, para garantir futura execução de quantia certa, consistente em dano moral coletivo.

Aduz, em síntese, que ajuizou a Ação Civil Pública em face do Agravado o
bjetivando a sua condenação em obrigações de fazer e de não fazer, com vistas a sanar as diversas inconformidades sanitárias vislumbradas pela Vigilância Sanitária Municipal, bem como pelo Serviço de Inspeção Municipal, referentes à produção e à comercialização de produtos de origem animal, bem como na obrigação de reparar os danos morais coletivos causados, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta que o Magistrado Singular deferiu apenas a tutela antecipada para determinar que o Agravado regularize, no prazo de 30 (trinta) dias, todas as inconformidades verificadas pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Serviço de Inspeção Municipal, fixando multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da obrigação; indeferindo o pedido de tutela de urgência cautelar, em razão de o Agravante não ter demonstrado nenhum indício da possibilidade de desfazimento, por parte do possível devedor, do próprio patrimônio.

Ressalta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, ao contrário do entendimento adotado pelo Magistrado Singular, restou demonstrado que o retardamento da intervenção judicial, ou a sua postergação ao deslinde da ação, colocará em risco a devida reparação pelos danos morais causados à coletividade, de forma a comprometer o resultado útil e eficaz do processo.

Afirma que a comprovação cabal de desfazimento do patrimônio por parte do devedor não constitui requisito imprescindível ao deferimento da tutela cautelar, já que não é de se esperar que o infrator, que insere no mercado de consumo produtos alimentícios em contrariedade às normas sanitárias e consumeristas pertinentes e, portanto, impróprios ao consumo, aguarde passivamente o comprometimento de seu patrimônio particular para reparar o dano moral coletivo que causou.

Destaca, também, que,
n
ão é razoável aguardar que o Agravado comece a

dilapidar o seu patrimônio para que, só então, seja possível falar no deferimento da medida

cautelar, pois entendimento dessa natureza traduziria concreta perspectiva de impunidade

e de esvaziamento do sentido rigoroso da legislação
.

Por fim, ressalta que, a Empresa Agravada também é demandada em outra Ação Civil Pública (autos de no 11619-78.2013.811.0004 – código 177409), em decorrência de diversas irregularidades sanitárias e consumeristas, a qual já se encontra inclusive sentenciada, o que poderá causar significativa diminuição patrimonial da empresa.

Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para que seja determinado o bloqueio, via BACENJUD, de valores depositados em contadas bancárias da Agravada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em relação à reparação dos danos morais coletivos provocados.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID no 7642735 atesta que o presente recurso é isento de preparo recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID no 7808462.

As contrarrazões vieram no ID no 8316982, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 8352679 manifestou pelo provimento do recurso, para que seja realizado o bloqueio razoável de valores nas contas do Requerido, para assegurar a reparação dos danos morais provocados aos consumidores, bem como garantir o resultado prático e útil ao processo principal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública no 2989-23.2019.811.0004 – código 301241, proposta em desfavor de
R. D. Supermercado Ltda ME
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, que objetivava o arresto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas bancárias do Agravado, para garantir futura execução de quantia certa, consistente em dano moral coletivo.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, obstando-se a manifestação, em Grau Recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, impende ressaltar que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de arresto.

No caso dos autos, observa-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer com pedido de tutela provisória antecipada de urgência em desfavor da Empresa Agravante, objetivando sanar as diversas inconformidades sanitárias vislumbradas pela Vigilância Sanitária Municipal, bem como pelo Serviço de Inspeção Municipal, referentes à produção e à comercialização de produtos de origem animal, bem como na obrigação de reparar os danos morais coletivos causados, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao indeferir o pedido de tutela de urgência cautelar, que objetivava o arresto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) das contas bancárias da Agravada, para garantir futura execução de quantia certa, consistente em dano moral coletivo, o Magistrado Singular consignou que,
retirar das contas bancárias do réu o valor supracitado não se mostra plausível. A uma, pois o arresto, que é medida cautelar assecuratória para garantir o futuro cumprimento de sentença, exige, como prova do periculum in mora, a possibilidade de dilapidação do patrimônio por parte do devedor, a fim de se furtar da futura execução. No caso dos autos, o autor não trouxe nenhum indício que apresente a possibilidade de desfazimento, por parte do possível devedor, do próprio patrimônio.

Destacou, ainda, que,
o valor de danos morais tem apuração diferente dos materiais, se submetendo ao arbítrio do Juízo, claro que equalizado em parâmetros condizentes ao caso concreto.

É sabido que o arresto de bens é medida extremamente gravosa, razão pela deve ser entendida como excepcional. A respeito, estabelece o artigo
301
do
CPC
,
in verbis
:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Acerca dessa modalidade de medida cautelar, extrai-se da doutrina:

Substancialmente, por meio do arresto, busca-se tornar indisponíveis bens (que possam sujeitar-se a penhora em execução futura), em valor suficiente, de modo a assegurar a futura realização de créditos monetários ou de outras prestações que devam converter-se em prestações pecuniárias. [...] Por isso mesmo, pode-se dizer, grosso modo, que a finalidade do arresto é proteger a futura penhora - a ocorrer na execução do crédito, depois de reconhecido ou depois de eficaz - segregando, desde logo, bens que serão passíveis de penhora, de modo a viabilizar a ulterior efetivação do crédito monetário
. (MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, Vol. 4, Processo Cautelar, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 205).

Nesse ponto, importante destacar que a medida constritiva almejada também se sujeita aos pressupostos contidos no art.
300
do
CPC
, pois
o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao
novo Código de Processo Civil
: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).

In casu
, inobstante as alegações do Agravante, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio da Agravada ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Com efeito, inexiste prova robusta de que a Agravada estaria empregando manobras fraudulentas ou praticando atos de insolvência objetivando à dilapidação do seu patrimônio com o intento de frustrar futura execução, sendo que o simples fato de já ser demandado em outra ação civil pública, por si só, não evidencia a possível dilapidação de patrimônio.

Nesse cenário, a restrição do patrimônio sem elementos probatórios mínimos capazes de respaldar a suposta tentativa de dilapidação patrimonial acabaria por violar os requisitos previstos nos arts.
300
e
301
do
CPC
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE VISA À DECRETAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR.
ARROLAMENTO DE TODOS OS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO VERIFICADOS. TESE DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO QUE SE AMPARA EM MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA OU INÍCIO DE DE PROVA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ATOS DE DESVIO OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA AGRAVADA QUE VISA CAUSAR PREJUÍZO À SATISFAÇÃO DO PLEITO AUTORAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM EQUÍVOCO NO EXAME DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. A tutela de urgência de natureza cautelar, de que é exemplo o arresto, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
CPC
, arts.
300
e
301
).
O risco de dano não reside em especulação sobre a possibilidade de futuramente vir a parte demandada a não ter mais o mesmo patrimônio, mas na concreta demonstração de risco, configurado na comprovação de atos que demonstrem a tendência da parte ré de desfazer-se ou ocultar os seus bens, o que poderá inviabilizar a futura execução (ou fase de cumprimento de sentença) caso não deferida a medida constritiva
.
(Agravo de Instrumento n. 4024429-27.2017.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 21-02-2019 - grifo nosso).

Logo, não sendo demonstradas a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora, consubstanciado em provas da dissipação do patrimônio pela Agravada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020